Tribunal: STF
Processo: RE 594435
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-13
Data de publicação: 2009-02-13

Ementa:
COMPETÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - LEI ESTADUAL - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia sobre o alcance do artigo 114 da Constituição Federal considerado conflito a envolver a complementação de proventos e de pensões, disciplinada por lei estadual, e a incidência da contribuição previdenciária.